Tribunal: TJDFT
Processo: 0723880-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. FORÇA EXECUTIVA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A duplicata, regida pela Lei no 5.474/68, é título de crédito causal, resultante da compra e venda mercantil ou da prestação de serviços e, consoante o disposto no art. 784, I, do CPC, constitui título executivo extrajudicial, desde que contenha o aceite ou seja protestada por indicação e esteja acompanhada da nota fiscal e do comprovante de entrega da mercadoria.
2. A doutrina e a jurisprudência mitigam o princípio da cartularidade para os títulos em meio digital, caso da duplicata virtual, permitindo ao credor que a execute sem a apresentação do documento físico.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.